Tribunal: STF
Processo: RE 1285651
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVERSÃO DE VENCIMENTO PARA NOVO PADRÃO MONETÁRIO (URV). SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NO ARTIGO 285-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ANULAÇÃO. Servidor municipal, que pleiteia sejam incorporados 11,48% em seus vencimentos, ou outro índice a ser apurado em liquidação, além do pagamento das diferenças devidas em razão da incorreta aplicação da Lei nº. 8.880, de 1994, que criou novo padrão monetário. Sentença prolatada com a inobservância do entendimento das Cortes Superiores, no sentido de que a conversão da moeda para o novo padrão monetário, na forma da aludida legislação, se aplica a todos os servidores. Necessária dilação probatória, notadamente a prova pericial contábil, a fim de apurar-se o prejuízo financeiro alegado na peça inicial, a par da verificação da data de fechamento da folha salarial, e de que os vencimentos mensais dos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 foram atualizados pela URV de referida data. Incidência do artigo 168, da Constituição Federal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Estadual. Decurso de período de tempo entre o fechamento da folha e o último dia do mês, regularmente utilizado pera conversão da URV, que pode caracterizar efetiva defasagem. Anulação da sentença, que se impõe. Recurso a que se dá parcial provimento.” (pág. 72 do documento eletrônico 2)
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 104 do documento eletrônico 2).
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 37, X e 84, II e VI, da mesma Carta. 
    Nas razões de recurso extraordinário, o Município do Rio de Janeiro sustenta que a decisão recorrida ofendeu o art. 37, X, da CF/1988, uma vez que não houve lei municipal específica prevendo aumento ou recomposição de remuneração dos servidores públicos municipais.
    Argumenta, ainda, que é vedado ao Poder Judiciário, nos termos do art. 2° da Carta da República, criar despesas e conceder aumento a servidores públicos, substituindo a iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo para fazê-lo. 
    Também ressalta que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu rígidos parâmetros a serem observados pela Administração Pública no controle de gastos e que “não se pode pretender que a mera previsão, no texto constitucional, de um suposto direito à revisão da remuneração devida pelo exercício de função pública possa sobrepor-se à necessidade, também constitucionalmente reconhecida, de se prover os gastos com saúde, educação, infra-estrutura, etc.” (pág. 46 do documento eletrônico 3).
    Além disso, refere-se ao julgamento do RE 561.836/RN, da relatoria do Ministro Luiz Fux, para defender que o ajuste de 11,98% somente é devido aos servidores que recebiam suas remunerações no próprio mês de trabalho, o que não é o caso dos recorridos. 
    Aduz, ainda, que os servidores públicos municipais recebem aumentos anualmente e que, em diversas ocasiões, foram agraciados com percentuais mais generosos que a mera reposição representada pela inflação, motivo pelo qual o reajuste de 11,98% já teria sido contemplado. 
    Ademais, argumenta que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, embora não seja possível a compensação das perdas salariais resultantes da conversão da URV com reajustes determinados por leis supervenientes, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação da carreira dos servidores.
    Bem analisados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem a assim decidiu a questão:
    “Contudo, embora tenha sido reconhecido tal direito, há controvérsia quanto à correção da conversão efetivada. Dessa forma, é imprescindível ao julgamento do feito a realização de cálculos, quer sejam efetuados por Contador Judicial, quer o sejam por perito de confiança do juízo. 
    A tudo acresce que, ainda que o pagamento tenha ocorrido após o último dia do mês, deve ser analisado em cada caso se a conversão para URV teve como parâmetro a data do fechamento da folha salarial. 
    Isto porque, a data de encerramento da folha de pessoal não coincide, por motivos operacionais, com a data de pagamento. E se o inciso I, do artigo 22, da Lei nº. 8.880, de 1994 determina que se divida o valor nominal do vencimento no período compreendido entre os meses de novembro de 1993 e fevereiro de 1994 pela URV do último dia de cada mês, independentemente da data de pagamento, para após proceder-se à média aritmética dos quatro meses, a mesma lógica que se aplica quando o pagamento ocorre antes do último dia do mês incide quando o fechamento da folha ocorre antes do último dia do mês. 
    Dessa forma, a projeção orçamentária na data de fechamento da folha, e o decurso de certo período até o último dia do mês, caracteriza inevitável defasagem inflacionária, se não se considerar a URV do fechamento, quando em período econômico de inflação estratosférica.
    [...]
    Assim, se não há prova de que o valor da data de fechamento foi considerado no cálculo da média aritmética prevista no referido artigo 22, da Lei nº. 8.880/94, é possível que a defasagem esteja caracterizada, ainda que o pagamento tenha ocorrido no mês subsequente, como se argumenta em sentido contrário. 
    No caso dos autos não houve prova de que a data do fechamento da folha salarial tenha sido utilizada para o cálculo da conversão em URV, considerado, sobretudo, o julgamento antecipado do feito. 
    Logo, mostra-se necessária a dilação probatória, sobretudo a realização de prova pericial contábil, a fim de se verificar eventual prejuízo financeiro decorrente da incorreta conversão da moeda vigente à época, ao novo padrão monetário da URV.
    [...]
    Por essas razões, voto no sentido de dar-se parcial provimento ao recurso, para anular a sentença, para o fim de determinar o prosseguimento do feito, com a regular instrução probatória e a necessária prova técnica.” (pág. 76 a 78 do documento eletrônico 2, grifei)
    Observo que o acórdão recorrido não julgou procedente o pedido formulado pelos recorridos, no sentido de conceder-lhes a recomposição de 11,98% decorrentes da conversão da URV. 
    Conforme trecho acima colacionado, a Vigésima Primeira Câmara Cível do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro - RJ cassou a sentença de primeiro grau de improcedência da ação, uma vez que, ante a necessidade de produção de provas, não poderia ter sido utilizado o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 285-A do CPC/1973. 
    Assim, tendo em vista que a matéria veiculada está dissociada do que foi decidido no Tribunal de origem e que é ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido, a fundamentação do recurso extraordinário encontra-se deficiente, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.
    Ademais, não tendo havido o regular processamento do feito e sequer decisão quanto ao provimento do pedido realizado pelos recorridos na petição inicial, não há que se falar em dissonância do entendimento prolatado pelo Tribunal a quo com a jurisprudência desta Corte. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF) e determino a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau para regular processamento do feito. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
          Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator